Tribunal: TJSP
Processo: 2102120-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Acolhimento do incidente para inclusão dos sócios da executada no polo passivo do cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Falta de comprovação de fatos concretos e específicos (praticados por seus membros) que possam caracterizar o uso abusivo da personalidade jurídica da empresa por eles integrada – Inexistência de patrimônio da

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Acolhimento do incidente para inclusão dos sócios da executada no polo passivo do cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Falta de comprovação de fatos concretos e específicos (praticados por seus membros) que possam caracterizar o uso abusivo da personalidade jurídica da empresa por eles integrada – Inexistência de patrimônio da empresa executada – Irrelevância - Desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento de pressupostos específicos – Decisão reformada – Recurso provido.